Tribunal: CARF
Processo: 12689.001133/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.001133/2010-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.425 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 05/03/2008
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana
Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que conheceram. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.001133/2010-71
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.001133/2010-71

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelos Contribuintes
COSTA
CRUZEIROS
AGÊNCIA
MARÍTIMA
E
TURISMO
LTDA.
e
COSTA
INTERNACIONAL B.V., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em face do Acórdão no 3302-003.508, de 24 de janeiro de 2017, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, integrado pelos Acórdãos no
3302-004.728 e 3302-006.037, dando provimento parcial ao recurso voluntário para excluir o
crédito correspondente às mercadorias já considerados como passíveis de classificação de
acordo com o resultado da diligência, bem como os 16 produtos listados nos tópicos 9a e os 177
produtos listados no tópico 9b (Tabelas A a J) do Voto. O acórdão foi assim ementado:

Acórdão no 3302-003.508
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 05/03/2008
REVISÃO ADUANEIRA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. APURAÇÃO DE
DIFERENÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO ÂMBITO DO DESPACHO
ADUANEIRO DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
No âmbito do procedimento do despacho aduaneiro de importação, por meio do ato de
desembaraço aduaneiro é realizada a liberação da mercadoria, põe termo a fase de
conferência aduaneira e dar início a fase de revisão aduaneira, expressamente autorizada
em lei.
Enquanto não decaído o direito de constituir o crédito tributário, na eventual apuração
de irregularidade quanto ao pagamento de tributos, à aplicação de benefício fiscal e à
exatidão de informações prestadas pelo importador na DI, a autoridade fiscal deve
proceder o lançamento da diferença de crédito tributário apurada e, se for o caso, aplicar
as penalidades cabíveis.
RETROATIVIDADE BENIGNA
A alteração promovida pela Lei 13.043/2014, que modificou o critério de apuração dos
impostos previstos no artigo 67, da Lei no 10.833/2003 não deve ser aplicado
retroativamente. Inaplicabilidade do artigo 106, do Código Tributário Nacional.
BASE DE CÁLCULO
Não comprovado alegado erro na apuração da base de cálculo pela autoridade fiscal,
impõe-se a manutenção do lançamento fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Data do fato gerador: 05/03/2008
REVISÃO ADUANEIRA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. APURAÇÃO DE
DIFERENÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO ÂMBITO DO DESPACHO
ADUANEIRO DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.001133/2010-71

No âmbito do procedimento do despacho aduaneiro de importação, por meio do ato de
desembaraço aduaneiro é realizada a liberação da mercadoria, põe termo a fase de
conferência aduaneira e dar início a fase de revisão aduaneira, expressamente autorizada
em lei.
Enquanto não decaído o direito de constituir o crédito tributário, na eventual apuração
de irregularidade quanto ao pagamento de tributos, à aplicação de benefício fiscal e à
exatidão de informações prestadas pelo importador na DI, a autoridade fiscal deve
proceder o lançamento da diferença de crédito tributário apurada e, se for o caso, aplicar
as penalidades cabíveis.
RETROATIVIDADE BENIGNA
A alteração promovida pela Lei 13.043/2014, que modificou o critério de apuração dos
impostos previstos no artigo 67, da Lei no 10.833/2003 não deve ser aplicado
retroativamente em razão do instituto da retroatividade benigna.
BASE DE CÁLCULO
Não comprovado alegado erro na apuração da base de cálculo pela autoridade fiscal,
impõe-se a manutenção do lançamento fiscal.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Acórdão no 3302-004.728
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/03/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
Verificado o erro material constante no v. acórdão embargado, é de rigor a admissão dos
embargos para correção do referido vício. No presente caso, os Embargos Declaratórios
devem ser admitidos e providos tão somente para sanar o erro material suscitado pelo
contribuinte.

Acórdão no 3302-006.037
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/03/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se seu
acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, para atribuir-lhes efeitos infringentes, para o
fim de afastar do lançamento fiscal, além daquelas admitidas no acórdão embargado, as
mercadorias mencionadas nos demonstrativos anteriores.
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.001133/2010-71

Não resignados com o julgado, os Contribuintes COSTA CRUZEIROS
AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA. e COSTA INTERNACIONAL B.V. interpuseram
recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação aos seguintes itens: (i) à
possibilidade de proceder-se a lançamento de ofício, em sede de revisão aduaneira, depois de os
produtos importados terem sido submetidos a conferência e desembaraço aduaneiro, e; (ii) à
obrigatoriedade do arbitramento da base de cálculo do II. Para comprovar o dissenso, colacionou
como paradigmas os acórdãos no 3404-002.294 (I) e 3301-001.839 (II), respectivamente.
Em sede de despacho de exame de admissibilidade de recurso especial, de 13 de
maio de 2019, foi negado seguimento ao recurso especial do Contribuinte, sob o fundamento de
não comprovação da divergência jurisprudencial quanto às duas matérias que foram objeto do
apelo especial.
Na sequência, os Contribuintes apresentaram agravo, o qual foi parcialmente
acolhido, nos termos do despacho da CSRF/3a Turma, de 06 de novembro de 2019, dando
seguimento ao apelo especial tão somente quanto à matéria “possibilidade de lançamento de
diferenças em revisão aduaneira depois do desembaraço aduaneiro”, sendo rejeitado quanto
à “obrigatoriedade de arbitramento da base de cálculo do II”, para a qual prevaleceu a negativa
de seguimento expressa pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Nas suas razões recursais atinentes à “possibilidade de lançamento de diferenças
em revisão aduaneira depois do desembaraço aduaneiro”, os Recorrentes sustentam, em síntese,
que:
(a) a legislação tributária interpretada de forma divergente consiste nos artigos
146 e 149 do CTN. O recurso especial discutirá os limites impostos pelos artigos
146 e 149 do CTN à modificação do lançamento tributário, no âmbito das
operações de importação, na hipótese em que o Fisco, após realizar a conferência
aduaneira das mercadorias, liberando-as, intenta questionar o procedimento
adotado pelo contribuinte quanto à classificação fiscal das mercadorias;
(b) o acórdão recorrido abordou a questão à luz dos referidos dispositivos, para
concluir, ao final, que a autoridade fiscal tem competência para efetuar o
lançamento tributário de eventuais diferenças de tributos apuradas na fase de
revisão aduaneira, que se inicia após a conferência aduaneira;
(c) o acórdão paradigma no. 3404-002.294 considerou tal pretensão improcedente,
justamente porque a fiscalização pretendeu alterar o lançamento mediante a
modificação dos critérios jurídicos adotados no momento do desembaraço
aduaneiro;
(d) para fins de comprovação da divergência, a diferença entre o procedimento a
que se submeteram as Recorrentes (previsto pela IN SRF no. 137/98) e o
procedimento de importação “comum”, descrito no paradigma, é absolutamente
irrelevante, sendo relevante, isso sim, a discussão sobre o artigo 146 do CTN, e
não o regime de importação;
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.001133/2010-71

(e) apesar de o caso das Recorrentes não discutir a parametrização das declarações
de importação (canais verde, amarelo e vermelho), como ocorre no acórdão
paradigma, tem-se situação deveras semelhante. Afinal, a liberação da
embarcação fica condicionada à prévia verificação, pela d. Autoridade Fiscal, das
mercadorias consumidas durante a sua estadia no País, sob pena de sua retenção.
O mesmo ocorre nas importações submetidas ao canal vermelho, em que a
fiscalização pode reter a liberação das mercadorias até que as obrigações
tributárias sejam regularizadas;
(f) sendo o II e o IPI tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a DSI é
uma etapa do referido procedimento, por meio do qual o contribuinte demonstra
ao Fisco como apurou os montantes que reputa serem devidos e recolhidos;
(g) após o desembaraço aduaneiro, o Fisco não pode rever os termos da
declaração de importação com relação a questões de direito, citando julgados
proferidos pelo TRF-3 e pelo STJ para embasar seu argumento. Deve prevalecer,
assim, em matéria de revisão de despacho aduaneiro, o disposto no art. 146 do
CTN;
(h) eventual mudança de entendimento por parte da Autoridade Administrativa
quanto a determinado fato só poderia produzir efeitos sobre os fatos jurídicos
tributários posteriores à sua introdução, em prestígio à segurança jurídica e à boa-
fé do contribuinte, que age em conformidade com o entendimento do Fisco;
(i) A revisão ilegal de lançamento ocorreu no caso em tela, pois houve
modificação de critério jurídico operada após a conclusão do despacho aduaneiro
sem a existência de qualquer fato novo que justificasse a revisão do lançamento,
hipótese prevista no inciso VIII do artigo 149 do CTN. De fato, na linha do
entendimento do C. STJ, acima transcrito, “[n]ão se admite a revisão quanto
configurado erro de direito consistente naquele que decorre do conhecimento e da
aplicação incorreta da norma”;
(j) A verificação dessa ilegal revisão de lançamento dá-se mediante a constatação
de que, nos termos do que dispõe o artigo 9o da IN SRF no. 137/98, para as
importações realizadas por navios de cruzeiro, o despacho aduaneiro de
importação se finda com a liberação do navio para o seu retorno ao exterior. É
nesse momento em que o armador comprova o pagamento dos tributos apurados
ao Fisco, o qual, manifestando sua anuência, libera o navio para seguir viagem;
(k) o registro da DI inicia o despacho de importação, conforme dispõe o artigo
545 do Decreto no. 6.759/095. No caso de embarcações de cruzeiro, o artigo 5o da
IN SRF no. 137/98 determina que seja apresentada a DSI, para que se dê início ao
despacho aduaneiro das mercadorias. Além de a autoridade aduaneira ter a
permissão de, a qualquer tempo, proceder, a bordo, aos levantamentos necessários
à verificação do fiel cumprimento da IN SRF no. 137/98, nos termos de seu artigo
7o, é certo que a autorização de saída do veículo do País fica condicionada à
conferência aduaneira, tal como dispõe o artigo 564 do Decreto no. 6.759/09 e o
artigo 9o da IN SRF no. 137/98;
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.001133/2010-71

(l) No presente caso, a d. Autoridade Fiscal procedeu à análise dos produtos
movimentados durante a estadia da embarcação no País, compreendendo-se, nessa
atividade, a verificação da classificação fiscal adotada pela Impugnante e da
descrição dos produtos. Ao anuir com o procedimento adotado pelas Recorrentes,
inclusive com o pagamento antecipado efetuado, e desembaraçar os produtos
importados, liberando a embarcação, valorou juridicamente – ainda que
equivocadamente – os fatos relatados pelas Recorrentes, não sendo possível
questionar, por meio do lançamento de ofício, a descrição dos produtos e a
classificação fiscal constante das DSIs;
(m) o artigo 54 do DL no. 37/66 deve ser interpretado de acordo com o quadro
normativo em vigência, admitindo-se a revisão do lançamento somente nas
hipóteses mencionadas pelo art. 149 do CTN, quando há erro de fato ou quando o
sujeito passivo incorre em omissões, inexatidões ou fraude, o que não ocorreu no
caso dos autos.
(n) requer o provimento do recurso especial.
Devidamente intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
especial postulando, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de
provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

O recurso especial de divergência interposto pelos CONTRIBUINTES é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Nas suas contrarrazões, a Fazenda Nacional postula seja restabelecido o despacho
que negou prosseguimento ao recurso especial dos Contribuintes, sob o fundamento, em síntese,
da ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e aquele indicado como paradigma
(3404-002.294); bem como que não há divergência jurisprudencial comprovada. As suas
alegações são postas nos seguintes termos:

[...]
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.001133/2010-71

Note-se, inicialmente, que o acórdão no 3402-002.294 (sic) entende que se fixa
um critério jurídico que vincula a Administração Tributária quando as mercadorias
importadas são submetidas aos canais de parametrização amarelo ou vermelho, o
mesmo não ocorrendo no caso do canal verde.
Pergunta-se então: A recorrente passou por desembaraço sob a parametrização
vermelha ou amarela? A resposta é NÃO. Na tentativa de alçar seu recurso ao exame
da Câmara Superior o próprio sujeito passivo defende que os procedimentos de
controle aplicados aos cruzeiros marítimos EQUIVALEM às verificações realizadas
quando o despacho é parametrizado para canal vermelho de conferência.
Destaque-se, por relevante, que quem faz essa equiparação é o próprio
contribuinte, e não o acórdão paradigma.
Também o acórdão recorrido não diz que os procedimentos seriam equivalentes.
Ora, resta claro então que o paradigma não passa pelo teste de aderência. Não é
possível afirmar que, se a turma prolatora do acórdão paradigma estivesse analisando
hipótese de procedimento de importação próprio dos cruzeiros marítimos, entenderia
haver equivalência com o canal de parametrização vermelho. Seria possível, inclusive,
que a Turma concluísse que os procedimentos de controle aplicados ao contribuinte se
assemelham mais ao procedimento do canal verde.
Ressalte-se que a premissa da equiparação do procedimento ao qual o autuado
está submetido às verificações do canal vermelho, na qual se funda o recurso especial,
foi criada pelo contribuinte. Com efeito, tal equiparação não existe nem no acórdão
recorrido e nem no acórdão paradigma.
Logo, resta inviável falar-se em divergência jurisprudencial da interpretação da
legislação tributária.
As situações fático-jurídica analisadas são diversas e, justamente em razão
disso, as conclusões são diferentes.
Cabe ainda registar que, ao contrário do que pretende fazer crer o contribuinte,
o acórdão paradigma admite a possibilidade do Fisco efetuar a revisão aduaneira em
algumas hipóteses, mesmo quando as mercadorias são submetidas aos canais de
conferência vermelho ou amarelo.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que no acórdão paradigma
examinava-se a hipótese de alteração de classificação fiscal por ocasião da revisão
aduaneira. No presente caso, diferentemente, não há mudança na classificação fiscal
de mercadorias. Com efeito, em procedimento de revisão aduaneira o Fisco tão
somente recalculou o montante do tributo devido em face da constatação de que o
contribuinte apresentara informações erradas ou incompletas, o que também levou à
aplicação de multas aduaneiras.
Logo, sob qualquer ângulo que se analise, chega-se à conclusão de não estar
configurada a alegada divergência jurisprudencial.
[...]
(grifos no original)
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.001133/2010-71

O exame de admissibilidade de recurso especial demanda sejam verificadas se as
circunstâncias fáticas dos acórdãos recorrido e paradigma são idênticas ou semelhantes, bem
como que seja apontada decisão de outro Colegiado aplicando de forma divergente os
dispositivos da legislação tributária apontados como violados.
Mesmo com as razões expendidas pela Fazenda Nacional em suas contrarrazões, e
o apontamento das diferenças que tornam os casos comparados semelhantes e não idênticos,
entende-se que o principal ponto é a possibilidade de a Autoridade Fiscal empreender revisão
aduaneira e, se esse procedimento acarretaria em violação aos artigos 146 e 149 do CTN, aspecto
que foi enfrentado tanto no acórdão recorrido quanto no paradigma.
Pertinentes as alegações trazidas pelos Contribuintes em sede de agravo,
demonstrando, ainda, que há equiparação entre os procedimentos de importação “comum” e
aquele da IN SRF no 137/1998, ao qual estão sujeitos os navios de cruzeiro:

[...]
Em uma importação submetida ao procedimento “comum”, situação fática
encarada no acórdão paradigma, as mercadorias passam pela conferência aduaneira
antes de entrar, efetivamente, no País. O artigo 21 da IN SRF no. 680/06 dividiu esse
procedimento em canais de parametrização: (i) o canal verde, no qual a mercadoria é
desembaraçada automaticamente; (ii) o canal amarelo, no qual o desembaraço depende
do exame documental; e (iii) o canal vermelho, no qual a mercadoria só é
desembaraçada após a conferência documental e física, cabendo a sua retenção na
hipótese em que a autoridade aduaneira identifica alguma irregularidade.
Observa-se, então, que a única diferença entre os dois procedimentos é, tão
somente, o momento do desembaraço aduaneiro (antes ou depois da efetiva entrada
das mercadorias no país). No caso tratado nestes autos, as mercadorias ingressam no
território nacional (em caráter de admissão temporária), aqui permanecem durante a
estadia da embarcação e, ao final, a fiscalização verifica quais foram efetivamente
consumidas no País (e, portanto, importadas), cobrando-se os tributos devidos; já no
caso do acórdão paradigma, primeiro são pagos os tributos incidentes e,
posteriormente, ocorre o desembaraço aduaneiro, liberando-se o ingresso das
mercadorias no País.
No mais, os procedimentos se equiparam: as mercadorias importadas podem, ou
não, ser submetidas à conferência documental e física (a exemplo daquelas que são
parametrizadas de acordo com os canais verde, amarelo e vermelho), podendo também
ser retidas, a critério da d. Autoridade Fiscal. A liberação, no momento do
desembaraço aduaneiro, indica a concordância do Fisco com os procedimentos
adotados pelo importador. Também em ambos os casos, as declarações de importação
foram, posteriormente, submetidas à chamada revisão aduaneira, momento em que o
critério jurídico inicialmente fixado foi alterado.
O que importa ter em mente, ao se analisar os acórdãos confrontados é que, em
ambos os casos, a fiscalização conferiu as descrições contidas nas declarações de
importação, verificou as respectivas classificações fiscais adotadas para cada produtos,
bem como os tributos recolhidos, anuindo, ao final, com o procedimento adotado. Em
um segundo momento, o mesmo órgão fiscalizador alterou o critério jurídico
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.001133/2010-71

anteriormente fixado, para revisar o lançamento, à revelia do que dispõem os artigos
146 e 149 do CTN.
Tanto é assim, que o próprio acórdão recorrido concorda, expressamente, com a
similaridade entre os dois tipos de procedimento, reafirmando que a única diferença
entre eles é o momento do desembaraço. Observe-se:
“Embora a operação seja considerada para todos os efeitos como importação comum,
visto tratar-se de entrada no Brasil de mercadoria estrangeira para revenda ou consumo
no território nacional, o fato é que referida operação apresenta algumas peculiaridades,
as quais foram reguladas especificamente pela Instrução Normativa SRF n° 137, de 23
de novembro de 1998.
(...)
Ao contrário da operação de importação comum que impõe a apresentação de
declaração no momento da entrada do produto no território nacional e, somente após o
embaraço poderá dar o consumo ou a revenda das mercadorias, no caso sob análise a
ordem é invertida, ou seja, a declaração de importação é apresentada em momento
posterior, quando a embarcação terminar sua estadia no território nacional.” (folhas nos.
635 e 636 do e-processo - destacado)
Ademais, o acórdão recorrido valeu-se, para fundamentar a suposta
improcedência deste argumento, da integralidade de voto proferido pela C. Turma no
acórdão no. 3302-003.083 (folhas nos. 656 a 658 do e-processo), que tratou de uma
importação “comum”. Isto é, o próprio acórdão recorrido adota como premissa a
similaridade entre os dois procedimentos de desembaraço aduaneiro. Afinal, os
argumentos jurídicos utilizados em outro caso (importação “comum”) valeriam,
também, no presente caso (importação submetida ao procedimento da IN SRF no.
137/98), exatamente como pretendem as Agravantes em seu recurso especial.
Embora o recurso tenha sido negado, neste ponto, fato é que a similaridade
entre os procedimentos é inegável, porque reconhecida pelo próprio acórdão recorrido,
o que é suficiente para a configuração da divergência que se pretende submeter à
apreciação da C. CSRF.
[...]

Nesse sentido, também a fundamentação do despacho em agravo, que deu
prosseguimento parcial ao apelo especial, na parte em que restou conhecido, deu-se nos
seguintes termos:
[...]
Possibilidade lançamento de diferenças em revisão aduaneira depois do
desembaraço aduaneiro
Resumidamente, o despacho agravado considerou que não haveria similitude
entre os litígios enfrentados pelos acórdãos paragonados, em razão de que o
paradigma daria especial enfoque à diferença entre os canais de parametrização aos
quais as mercadorias teriam sido submetidas e que tal discussão não teria sido travada
nos presentes autos.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.001133/2010-71

Em sentido oposto, aduz a agravante que a diferença entre os canais de
parametrização representaria um aspecto inteiramente irrelevantes para a apuração da
divergência acerca da interpretação da legislação tributária, bem assim que o manual
do exame de admissibilidade não exigiria que a matéria fática fosse idêntica, mas
exclusivamente similar.
Acrescenta que, no litígio aqui debatido, tratou-se de importação de produtos
consumidos/adquiridos a bordo de cruzeiro marítimo, conforme procedimento
detalhado pela IN SRF no 137/98, por meio do qual o Fisco deveria averiguar, no
momento da partida da embarcação para o exterior, a classificação das mercadorias
trazidas do exterior, as descrições constantes das DSIs, as quantidades vendidas e, por
fim, o montante devido. Ademais, a autoridade poderia, a qualquer tempo, durante a
permanência da embarcação, promover as verificações que entender necessárias.
Nessa linha, defende que a concessão de autorização de saída para o exterior
ficará condicionada à apresentação dos relatórios relativos à movimentação e dos
DARF referentes ao recolhimento dos impostos e contribuições devidos no período e,
consequentemente, equivaleria ao desembaraço aduaneiro, pois, caso se considerasse
que os recolhimentos não teriam sido realizados a contento, caberia determinar a
retenção do navio.
Acrescenta, nessa linha, que os procedimentos de controle aplicados equiparar-
se-iam às verificações realizadas quando o despacho é parametrizado para canal
vermelho de conferência.
De forma semelhante, alega, no litígio enfrentado pelo paradigma, a recorrente
promovera o desembaraço de mercadorias entre o período compreendido entre 2005 e
2011 e que, por ocasião da revisão aduaneira, o Fisco pretendera rever de ofício a
classificação fiscal declarada no período entre 2007 e 2011. Disserta sobre as
diferenças entre os canais de conferência e o procedimento relativo aos despachos de
importação, aduzindo que a única diferença entre uma importação comum e a que se
processou no presente processo diria respeito ao momento em que se procede o
desembaraço.
Vale dizer, nestes autos, as mercadorias ingressariam sob o regime de
admissão temporária enquanto a embarcação permanecer no Território Nacional
e seriam nacionalizadas, em caráter definitivo, no momento em que se apurasse
quais teriam sido consumidas ou revendidas a bordo e se provesse o recolhimento
dos tributos devidos.
Já no litígio enfrentado pelo paradigma, primeiro ocorreria o pagamento
dos tributos para, posteriormente, realizar-se o desembaraço aduaneiro,
momento em que se fixaria um critério jurídico que se pretendera alterar
posteriormente, à revelia dos comandos insculpidos nos arts. 146 e 149 do CTN.
No mais, os procedimentos de controle seriam similares, como atestaria o próprio
acórdão recorrido.
Acrescenta, para tanto, que os argumentos jurídicos desfiados pelo acórdão
recorrido reproduziriam o voto-condutor do Acórdão no 3302-003.083, o que também
demonstraria a percepção acerca da similaridade entre as consequências do
desembaraço aduaneiro, tanto no regime de importação comum quanto no
procedimento debatido nos presentes autos.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.001133/2010-71

Pondera, noutro giro, que não pretende debater as normas regulamentares afetas
do desembaraço, única razão que justificaria a exigência de que os procedimentos
fiscais enfrentados pelos acórdãos paragonados tivessem tratado das mesmas
verificações. Desde que se compreenda que o desembaraço corresponde a um
lançamento, caberia observar os arts. 146 e 149 do CTN, que limitariam a
possibilidade da sua revisão. Repisa suas alegações com outros fundamentos, inclusive
mediante a elaboração de quadro comparativo.
Pois bem. Com relação a este ponto, o despacho agravado deve ser reformado.
Analisando o voto-condutor do acórdão recorrido, verifica-se que, em e
nenhuma passagem, destaca-se alguma particularidade fático-jurídica relativa ao
procedimento fiscal desenvolvido nestes autos que determinasse, em tese, solução
diversa para o litígio, se empregada a interpretação adotada pelo paradigma.
Vale dizer, em ambos os acórdãos paragonados, ter-se-ia assumido a premissa de
que a mercadoria passara pelo crivo do Fisco e teria sido liberada. Para que não
haja dúvidas, confira-se o seguinte trecho do voto-condutor do acórdão recorrido
(destaques acrescidos):
As Recorrentes defendem que o encerramento do despacho aduaneiro representa a
adoção de novos critérios jurídicos, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
Que para as importações por navios de cruzeiro, o despacho aduaneiro de importação se
finda com a liberação do navio para retorno ao exterior, e é nesse momento que o
armador comprova o pagamento dos tributos apurados ao Fisco, o qual, manifestando
sua anuência, libera o navio para seguir viagem. Que essa conduta liberatória homologa
o procedimento do contribuinte, fixando o critério jurídico utilizado.
Em relação à esta matéria adoto como fundamento para afastar a pretensão das
Recorrentes o voto proferido por esta Turma, de relatoria do Conselheiro José
Fernandes do Nascimento, nos autos do processo no 10314.0048897/200267
(acórdão 3302-003.083), saber:
Como é possível perceber, o fundamento (antecedente) adotado pelo voto-
condutor para afastar a pretensão do contribuinte foi unicamente a tese que se
pretende confrontar na CSRF: que a revisão aduaneira, em qualquer hipótese,
não representaria uma violação ao art. 146.
Em outras palavras, até seria possível, por hipótese, que, mesmo no caso de
eventual reforma da premissa pela CSRF, fosse mantida a exigência fiscal, sob o
argumento de que, no caso concreto, por conta das especificidades do controle
aduaneiro executado, não haveria definição de um critério jurídico. Entretanto,
na esteira do que foi exposto, sem qualquer manifestação do voto-condutor nesse
sentido, não é possível antecipar esses desdobramentos no exame de
admissibilidade.
Deve-se dar seguimento ao recurso especial com relação a esta matéria,
portanto.
[...]

Assim, na decisão ora combatida restou consolidado o entendimento da
possibilidade de realizar-se o lançamento em sede de revisão aduaneira, sem que isso represente
violação ao art. 146 do CTN. Diversamente, no acórdão no 3404-002.294, indicado como
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.001133/2010-71

paradigma, entendeu-se que na revisão aduaneira só poderão ser corrigidos erros de fato, sendo
que eventuais alterações quanto ao emprego de critério jurídico aos fatos concretos e
correspondentes bases de cálculo, somente poderão produzir efeitos “ex nunc”, ou seja, a partir
da nova interpretação. Esta a controvérsia posta em exame no recurso especial submetido a esta
3a Turma da CSRF, sendo correto o prosseguimento do apelo.
Diante do exposto, deve ser conhecido o recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas e didáticas razões da ilustre
Conselheira Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na
hipótese vertente, à conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária, quanto, a “POSSIBILIDADE LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS EM REVISÃO
ADUANEIRA DEPOIS DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO”, como passo a demonstrar.
O acórdão indicado como paradigma para esta matéria foi n° 3402-002.294.
No Acórdão recorrido, discorre-se sobre a natureza do desembaraço aduaneiro,
proferido ao final da conferência aduaneira do despacho aduaneiro de importação, para sublinhar
que este ato não configura homologação expressa do lançamento, nem a realização de
lançamento posterior configura mudança de critério jurídico. Interpretando o art. 149, inc. I, do
CTN, a decisão concluiu que a lei expressamente determina que, se apurada falta ou
insuficiência de pagamento de tributos, na fase de revisão do despacho aduaneiro de importação,
por força do disposto no art. 142 do CTN, o lançamento para exigência dos valores apurados
deve ser feito pela autoridade fiscal, sob pena responsabilidade funcional.
No Acórdão paradigma, tratando de importação normal (comum), considerou
que cada uma das DIs que foram registradas no período (2007- 2011) equivale a um "lançamento
por homologação". Se o desembaraço for executado sob a parametrização no "canal verde", a
homologação expressa da atividade de lançamento realizada pelo importador queda precária. No
entanto, se a parametrização levar a "canal amarelo", com conferencia documental, ou em "canal
vermelho", com conferência documental e física do produto importado, a conclusão do despacho
aduaneiro representará, ou uma homologação expressa da parte documental do lançamento do
contribuinte ("canal amarelo"), ou também da parte física do produto importado ("canal
vermelho"). Deste modo. havendo essa homologação do "auto lançamento" efetivado pelo
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.001133/2010-71

importador, em eventual futuro lançamento de diferenças poderá configurar mudança de critério
jurídico.
Cotejando os arestos confrontados (recorrido e paradigma), parece-me que não há,
entre eles, a similitude fática necessária para que se possa estabelecer uma base de comparação
para fins de dedução da divergência arguida.
Verifica-se que no paradigma trata-se de operações realizadas no regime de
importação comum (normal), enquanto que no recorrido a operação apresenta algumas
peculiaridades (espécie de admissão temporária), as quais foram reguladas especificamente pela
Instrução Normativa SRF n° 137, de 1998, que disciplina os procedimentos operacionais nas
operações de navio estrangeiro em viagem de cruzeiro pela costa brasileira (quanto ao consumo
de bordo de mercadorias estrangeiras pelos passageiros).
Ao contrário da operação de importação comum que impõe a apresentação de DI
no momento da entrada do produto no território nacional e, somente após o embaraço poderá dar
o consumo ou a revenda das mercadorias, no caso do recorrido a ordem é invertida, ou seja, a
Declaração de Importação (ou a DSI) é apresentada em momento posterior, quando a
embarcação terminar sua estadia no território nacional.
Também não se verifica referência ao art. 146 do CTN (que trata de revisão do
lançamento), porque o recorrido entende não ter ocorrido o referido lançamento. Por fim e não
menos importante, o paradigma levou em especial consideração o fato de as importações terem
sido parametrizadas em canal amarelo e vermelho. Tal circunstância fática não é contemplada ou
discutida pela decisão recorrida. Portanto, não é possível falar-se em divergência de
interpretação da legislação tributária.
Isto porque, o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da
mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de entendimento
conflitante para as mesmas regras de direito aplicadas a espécies semelhantes na configuração
dos fatos embasadores da questão jurídica posta em debate.
Diante do exposto e considerando que as diferenças fáticas impedem a
verificação de divergência jurisprudencial, voto no sentido não conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital